Tribunal: TJBA
Processo: 8040696-53.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8040696-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. VALIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA DE AMBOS OS JUÍZOS, SUSCITANTE E SUSCITADO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Lauro de Freitas e o Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, no bojo de ação de cobrança ajuizada por sociedade empresária com fundamento em duas Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), no valor de R$ 490.109,09. O Juízo de Salvador declinou da competência por entender aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Por sua vez, o Juízo de Lauro de Freitas afastou a relação de consumo e reconheceu a validade da cláusula de eleição de foro constante do contrato, suscitando o conflito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação contratual entabulada entre as partes é de consumo, atraindo a regra do art. 101, I, do CDC; e (ii) estabelecer se é válida e eficaz a cláusula de eleição de foro constante do contrato de CCB, mesmo diante da ausência de manifestação da parte autora sobre sua inaplicabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica fundada em CCB firmada entre sociedades empresárias, com operação de mútuo financeiro estruturado e garantido por avalistas empresariais, não caracteriza relação de consumo, ausente prova de hipossuficiência ou vulnerabilidade da autora. 4. A cláusula de eleição de foro prevista no contrato, redigida de forma clara e expressa, atende aos requisitos legais do art. 63, § 1º, do CPC, sendo válida, eficaz e oponível à autora, inexistindo qualquer alegação de nulidade, abusividade ou vício de consentimento. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da cláusula de eleição de foro em contratos empresariais, desde que não haja prejuízo comprovado de acesso à justiça. 6. Tendo sido a ação proposta em foros não contemplados na convenção contratual (Salvador e Lauro de Freitas), reconhece-se a incompetência de ambos os Juízos e determina-se que a parte autora opte, no prazo legal, por um dos foros eleitos: Porto Alegre/RS (foro padrão), Curitiba/PR (sede da emitente e de avalistas) ou São Paulo/SP (domicílio de avalista). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito conhecido. Juízos suscitante e suscitado declarados incompetentes. Competência reconhecida em favor de um dos foros eleitos contratualmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8040696-53.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS, como suscitado, o JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, e como interessados, REMEDI PIRAJÁ SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA, FELIPE JAMUR, JOSÉ AGNALDO VIEIRA JUNIOR, ALEXANDRE GONÇALVES PADILHA e SELECT INVESTIMENTOS S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DECLARAR A INCOMPETÊNCIA dos Juízos suscitante (2ª Vara de Feitos de Rel. de Consumo, Cíveis e Comerciais de Lauro de Freitas) e suscitado (19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador), e RECONHECER A COMPETÊNCIA de um dos foros contratualmente eleitos na cláusula 10.20 da CCB firmada entre as partes, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)